Tribunal: TJDFT
Processo: 0757443-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RENÚNCIA E DESISTÊNCIA. CONCEITOS DISTINTOS SOB A ÓTICA PROCESSUALISTA. ART. 485, VIII, DO CPC E 487, III, “C”, DO CPC. DEMANDA ANTERIOR RENÚNCIA DO DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE MOVER NOVA DEMANDA SOBRE A MESMA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a inadmissibilidade do prosseguimento do feito e a coisa julgada e declarou extinto o processo, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, bem como do art. 485, inciso V, do CPC. Em suas razões, alega que havia ajuizado demanda idêntica ao presente feito sob o n. 0723976-72.20223.8.07.0016, mas preferiu pedir a desistência daquele feito a fim de ajuizar a presente demanda de forma mais bem estruturada por meio de advogado constituído. Sustenta que a sentença proferida no mencionado processo foi sem julgamento do mérito, não impedindo o ajuizamento de nova ação sobre a demanda. Por fim, requer a cassação da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O art. 485, VIII, do CPC dispõe que: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação;”. O art. 487, III, “c”, do CPC é claro no sentido que: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”
IV. Em consulta ao processo 0723976-72.2023.8.07.0016 verifica-se que a sentença foi homologatória de renúncia ao direito em que se funda ação nos seguintes termos: “A parte autora requereu a renúncia ao direito material em que se funda a presente ação (Id 170113891). Homologo a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 487, III, c, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, conforme artigo 55, caput, da Lei 9.099/95. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, sem novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.”
V. Apesar das alegações do autor de que teria requerido a desistência da demanda na forma do art. 485, VIII, do CPC, verifica-se daqueles autos que na petição de ID 170113891 foi requerida a extinção do feito na forma do art. 487, III, “c”, do CPC, e nestes termos foi homologada a renúncia. Ademais, consta petição naqueles autos após a sentença dando ciência do ato nada requerendo (ID 173306998 dos autos do mencionado processo).
VI. Assim, neste ponto, é importante destacar que sob a ótica processualista desistência e renúncia têm conceitos distintos. A desistência se refere à abdicação do direito processual, não se encerrando de fato a questão discutida no litígio, pois não há resolução do mérito, sendo a sentença meramente terminativa, conforme inciso VIII do art. 485, do CPC. Contudo, a renúncia se refere à resignação do direito material, de maneira que não se pode mais discutir a mesma matéria, encerrando a demanda com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, III, “c”, do CPC. Em outras palavras, na renúncia o autor abdica ao próprio direito material que busca ver reconhecido em juízo, de modo que impossibilita o ajuizamento de nova ação sobre a mesma demanda, sendo irretratável o pedido. Portanto, correta a sentença não merecendo qualquer reparo.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. A teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme do art. 46 da Lei 9.099/95.